Tribunal: TJDFT
Processo: 0752525-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0752525-48.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Marconi Medeiros Marques de Oliveira ajuizou ação rescisória com o objetivo de desconstituir o r. acórdão n. 829635 deste e. Conselho Especial, proferido no julgamento dos embargos à execução n. 2014.00.2.021997-9, in verbis: “EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DECLARADA PELO STF. MEDIDA CAUTELAR POR ESTE DEFERIDA, MANTENDO A SISTEMÁTICA ANTERIOR. Ao julgar, em 14/3/2013, a ADI 4425, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou "a inconstitucionalidade, em parte, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei no 9.494, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009", pelo que os cálculos não poderiam seguir o índice da caderneta de poupança(taxa referencial - TR). Sucede que, posteriormente, em 24/10/2013, ratificou o mesmo Plenário medida cautelar para se manter a sistemática anterior "até que a Suprema Corte se pronuncie sobre o preciso alcance da sua decisão". Procedente em parte o pedido nos embargos à execução.” O acórdão que o autor pleiteia a rescisão transitou em julgado no dia 15/4/2015 conforme documento de id. 22209541, pág. 1. O art. 975 do CPC disciplina que o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Uma vez que o trânsito em julgado do acórdão objeto desta rescisória ocorreu no dia 15/4/2015, o autor decaiu do direito de rescindi-lo em abril de 2017. Assim, a presente rescisória proposta em 15/12/2020 não pode ser admitida diante da decadência do direito de propositura dessa demanda. Nesse sentido, a jurisprudência deste e. TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARTIGO 972, § 2o CPC. INAPLICABILIDADE. 1. No caso em exame, não há como admitir a Ação Rescisória, uma vez que ausente o requisito especifico de admissibilidade previsto no caput do art. 975 do CPC, na medida em que ultrapassado o prazo de 02 (dois) anos para que a parte propusesse a demanda. 2. Não há que se falar em prova nova para fins de admissão da Ação Rescisória, porquanto suposta prova foi caracterizada por prova velha, conforme confessado pela parte Agravante em sua peça recursal, não se aplicando a regra prevista no § 2o do artigo 975 do CPC. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1305597, 07123310620208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE AÇÃO RESCISÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. PROVA NOVA. INEXISTENTE, 1. Deve ser inadmitida a ação rescisória pela decadência, se transcorrido o prazo de 2 (dois) anos previsto no art. 975 do CPC. 2. Não se considera nova a prova da ação judicial que resultou na absolvição do autor, já que posterior ao trânsito em julgado da ação originária, o que impede a aplicação do prazo previsto no art. art. 975, §2.o do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1291787, 07036877420208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. II, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Brasília - DF, 17 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora